Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 20448753, o SINDIRETA reafirmou o interesse no destaque dos honorários contratuais em relação ao substituído MIGUEL TELES DE LIMA. Lado outro, requereu a retificação da RPV expedida em favor de MIGUEL TELES DE LIMA, falecido, e, em consequência, sejam expedidos requisitórios em favor de cada um dos sucessores deste (ID: 18034454): EMDIA PAULINO NEPOMUCENO (50%); JESSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO (25%) e MARIANE NEPOMUCENO TELES (25%). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidas requisições de pequeno valor em favor de MICHELLE SOARES DE ANDRADE (ID: 18034088), MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA (ID: 18035011), MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO (ID: 18035013), MIRIAM PIMENTEL (ID: 18035014) e de MIGUEL TELES DE LIMA (ID 18034454), este último falecido. Em relação aos honorários contratuais, expediu-se a RPV de ID: 18035017, no valor de R$ 49.695,06 (quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e seis centavos), bem ainda, quanto aos honorários da execução, a RPV de ID: 18035018. A Resolução CNJ n. 303, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, prevê que, "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Os sucessores de MIGUEL TELES DE LIMA foram habilitados, conforme decisão ID: 9939102, razão pela qual é caso de rever a decisão ID: 20159316 e determinar a a expedição de requisições individualizadas em favor deles, observando-se as respectivas quotas, conforme requerido no ID: 20448753. Tendo em vista que o crédito referente aos honorários contratuais ultrapassa o patamar de 40 SM, deve, pois, observar a sistemática do precatório. Diante disso, determino: a) o cancelamento das RPV de ID: 18034454 e 18035017; b) a expedição de requisições de pequeno valor em favor de EMDIA PAULINO NEPOMUCENO (50%), JESSÍCA DE FÁTIMA NEPOMUCENO (25%) e MARIANE NEPOMUCENO TELES (25%), respectivos sucessores de MIGUEL TELES DE LIMA, com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 20448753 e c) a expedição de precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários advocatícios contratuais. Preclusa esta decisão, cumpra-se. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador